Tribunal: TCU
Processo: 040.115/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3179/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.115/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Rodrigues de Souza de La Fuente (XXX.491.466-XX) ; Alisson Pereira dos Santos (XXX.856.401-XX) ; Erlan Lopes da Costa (XXX.009.601-XX) ; Fernanda Caroline Nascimento (XXX.301.761-XX) ; Jose Luis Solazzi (XXX.400.448-XX) ; Marcos Vinicius Ferreira Vilela (XXX.163.731-XX) ; Nilvete Cardoso dos Santos (XXX.684.702-XX) ; Tatielle Marques Cunha (XXX.662.821-XX) ; Thamara Sampaio Vasconcelos Vilela (XXX.372.191-XX) ; Welson Barbosa Santos (XXX.542.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.